Tribunal: CARF
Processo: 16561.720096/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720096/2019-29
RESOLUÇÃO
1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade preparadora, para que o contribuinte seja intimado a
comprovar a não duplicidade da dedução das despesas de “earn out”, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL, referentes aos anos-calendários de 2014,
2015 e 2016, decorrentes de alegada amortização indevida de ágio por aquisição de participação
societária, mediante interposição de empresa veículo, cuja realização foi considerada artificial e
sem propósito negocial, tendente ao aproveitamento ilegal do benefício fiscal ora referenciado.
Fl. 7536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
2
01.
A administração tributária lançou créditos tributários nos seguintes montantes, já
incluídos juros e multa de ofício, conforme autos de infração de fls. 3691/3728:

02.
O resumo das infrações está apontado no TVF (fls. 3730/3784), que assim sintetiza os
montantes controvertidos nas autuações:
I.2 - DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS 
No período, como comprovara a seguir o presente Termo de Verificação, de 2014 a 2016 as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apuradas pela CVC foram indevidamente reduzidas nos
seguintes montantes: 
Em R$ 19.002.299,38 com serviços do passivo associados a aquisição da própria CVC BRASIL,
conforme apura a Seção VI, onde restou demonstrado a indedutibilidade dessas despesas,
enquanto aponta o devido tratamento tributário; 
Em R$ 402.025.534,00 referente a encargos de amortização do ágio, conforme apura a
Subseção III. A dedutibilidade fiscal desses encargos exige a extinção do investimento, o que
se dá quando, por incorporação, fusão ou cisão, ocorre a confusão patrimonial entre o
investidor e seu investimento. A incorporação da CBTC pela CVC não teve esse efeito. Este
valor inclui R$ 140.153.799,96, referentes a 2014, os quais foram amortizados com ajustes
efetuados via RTT e, lavrados em Infração distinta; 
Em R$ 19.844.534,73 com Juros sobre o Capital Próprio pagos em excesso;  As infrações acima apont
parte integrante, para cálculo dos tributos, das multas e dos juros devidos e para formalização
do lançamento. Na constituição do crédito tributário, a multa de ofício foi qualificada, e os
motivos para tanto estão expostos a Seção IX.
03.
O TVF segue reporta os fatos que levaram à consideração do alegado planejamento
tributário abusivo, resultante da amortização fiscal do ágio que foi considerada indevida, nos termos
abaixo transcritos:

II.1 INICIO DA MONTAGEM DO PLANEJAMENTO - PREPARAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A A Fiscalizada, CVC BRASIL, foi
constituída com a razão social H.N.D.S.P.E EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES S/A. em 25
de março de 2009, com objeto social de participação em outras sociedades, como sócia ou
acionista, no país ou no exterior (holding), tendo como sócios a Sra. Sueli de Fátima Ferretti
(CPF 764.868.778-04) e Cleber Faria Fernandes (CPF 192.212.358-74), detendo cada qual 50%
do capital de R$ 500,00, dos quais somente foi integralizado R$ 50,00. Desde então sem
Fl. 7537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
3
qualquer atividade, com todas as características de empresa S/A de prateleira: sociedade com
o objeto social de holding e possui os registros usuais de uma empresa tais como Registro na
Junta Comercial, CNPJ, Inscrição Municipal, INSS, FGTS e Sindicato Patronal, conta corrente
aberta, inscrição no RDE IED do SISBACEN e a nomeação de dois diretores, que poderão
manter-se no cargo, sem que seja necessário o registro da primeira alteração para esta
contratação, somente a assinatura do livro de transferência de ações.
Assim, continuando a montagem do planejamento abusivo, já transcorrer das negociações:
Em 05 de junho de 2009, a sócia Sueli de Fátima Ferreti e o sócio Cleber Faria Fernandes
cedem e transferem, a título gratuito, de forma plena, irrevogável e irretratável de 250 e 249
ações ordinárias nominativas do capital social da empresa, respectivamente, para o Sr.
GUILHERME DE JESUS PAULUS (CPF 479.331.008-72), com a alteração da denominação social
para CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, e a alteração da sede social da
Companhia para o mesmo endereço do grupo CVC pertencente 100% ao Sr. Guilherme de
Jesus Paulus. Na mesma ata, foi efetuada alteração do objeto social para intermediação e
operação de pacotes de viagens e turismo, assim como a prática de todas as atividades
inerentes às operadoras de turismo. Também em 05/06/2009, como é praxe nas empresas de
prateleira, renunciam como Diretores Sueli de Fátima Ferreti e Cleber Faria Fernandes,
assumindo Guilherme de Jesus Paulus, como Diretor Presidente e Gustavo Baptista Paulus,
como Diretor, aprovando aporte no valor de R$ 59.950,00, sendo R$ 450,00 utilizados para
integralização residual do capital social inicial anteriormente subscrito e R$ 59.500,00
utilizados para aumento de capital, mediante a emissão de 59.500 novas ações ordinárias,
totalizando R$ 60.000,00, equivalente a 60.000 ações ordinárias pertencentes integralmente
a Guilherme de Jesus Paulus).
Em 21/09/2009 constituição do FIP GJP, fundo em condomínio fechado 100% composto por
Guilherme de Jesus Paulo, que só inicia atividade em 22/12/2009 quando interposto para
receber os valores detidos por Guilherme Paulus
Em 26 de outubro de 2009 o detentor de 100% do controle da CVC, Guilherme de Jesus
Paulus autorizou a transferência para a CVC BRASIL de ativos e passivos detidos pela maioria
das empresas do Grupo CVC, a ele exclusivamente pertencentes, e transferido para a CVC
BRASIL. A saber:
(i) Operadora e Agência de Viagens CVC Tur Ltda. (CNPJ no 44.191.666/0001-40),
(ii) Red Bird Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ no 02.243.032/0001-43),
(iii) Green Serv. de Apoio à Agências e Operadoras de Turismo Ltda (CNPJ no
05.633.745/0001-01),
(iv) White Turismo Ltda (CNPJ no 00.425.315/0001-80),
(v) Black Tree Viagens e turismo Ltda (CNPJ 07.798.099/0001-68),
(vi) Grey House Viagens e Turismo Ltda (CNPJ no 07.766.128/0001- 00),
(vii) S.R. Viagens e Turismo Ltda (CNPJ no 01.494.961/0001-62),
(viii) Royal Blue Viagens e Turismo Ltda (CNPJ no 08.429.726/0001-56) e
(ix) Silver Flight Viagens e Turismo Ltda (CNPJ no 10.211.933/0001-81).
Fl. 7538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
4
Após esses atos, a CVC BRASIL, real produto de interesse do GRUPO CARLYLE, 100%
pertencente a Guilherme de Jesus Paulus, operacional e lucrativa estaria reunida sobre um
único novo CNPJ, e pronta para ter seu controle alienado; para continuidade da operação.
Ressalvamos que o efetivo recebimento de ativos e passivos ocorreu após a assinatura do
contrato de 01/12/2009 (DOC.02). A clausula 3,1CONDIÇÕES PRECEDENTES E FECHAMENTO
no item (iv) condiciona o fechamentos deste acordo á “ implementação da Cessão do
Negocio da Companhia, prevista na Clausula 5.2, de forma a Companhia e a CVC Serviços
tenham recebido ativos e passivos descritos no Anexo 5,2(b)...”
Da analise da parte alienante, se constata que a CVC Brasil serviu para separar das empresas
pertencentes à família GUILHERME DE JESUS PAULUS o que seria alienado para o grupo
Carlyle. Tal segregação se fazia necessária para se adequar ao objeto desejado na aquisição.
De fato, a CVC Brasil após sua consolidação como objeto do negócio, permaneceu como
empresa operacional ativa, tendo inclusive aberto seu capital no final de 2013.
II.1 DA SINTESE DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO ILICITO
É pertinente repetir que, o presente Termo de Verificação Fiscal tem por objetivo relatar a
amortização indevida de ágio procedida pela empresa CVC, decorrente da aquisição do
controle pelo GRUPO CARLYLE, seguida de incorporação reversa, da adquirente pela
adquirida, situação esta, que culminou na redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL a partir de 01 de janeiro de 2010.
Essa operação poderia ser resumida como: aquisição do controle da operação de turismo do
grupo CVC pertencente até então a família Paulus em uma operação de private equity do
Grupo Internacional de Investimentos Carlyle Este grupo, através do TCG FIBIE, realizou
operação de compra de ações CVC Brasil para posterior abertura de capital da empresa
investida. Desta forma, a CTBC seria na verdade uma empresa supérflua na operação
realmente pretendida. A CTBC é demonstrada como veículo para transferência do ágio e
dívida pelas partes envolvidas, inclusive tento sua incorporação pela CVC Brasil sido prevista
na clausula 5.5 do contrato de compra e venda das ações CVC Brasil, portanto, fica claro sua
precária participação na operação.
Como veremos adiante, também ocorreu financiamento parcial da operação, uma vez que a
operação criou uma dívida referente a parte do pagamento, para concretizar a aquisição da
CVC. Sendo que, após sua incorporação pela empresa adquirida (a qual já estava prevista
desde o início da operação), a CVC passou a ser a devedora das mesmas somas que
subsidiaram sua própria aquisição, deduzindo, indevidamente, a partir de então, os encargos
financeiros decorrentes do financiamento.
Ademais, a holding CBTC foi utilizada como empresa-veículo na operação, pois durante seu
breve período de existência, sua principal função foi a de servir como canal de passagem ou
“conta-caixa” para os recursos que viriam a ser utilizados na aquisição da CVC, nenhum deles
proveniente de suas próprias atividades, servindo ao papel de adquirente ficta da CVC, a fim
transferir para a própria empresa adquirida o ágio e os passivos financeiros provenientes da
operação, promovendo uma redução indevida da tributação da fiscalizada.
Tal redução foi viabilizada por meio de planejamento tributário ilícito empreendido pelo
GRUPO CARLYLE, através dos Fundos TCG FIBIE e posteriormente pelo fundo BTC, em conluio
com o Sr. Guilherme de Jesus Paulus.
Na outra ponta da simulação, o vendedor Guilherme de Jesus Paulus interpõe, após a venda
efetivada, um Fundo exclusivo que, travestido precariamente de alienante/proprietário da
Fl. 7539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
5
CVC, recebe os valores destinados a Guilherme Paulus; escondendo tanto o ganho quanto os
rendimentos auferidos pela pessoa física.
A seguir, passamos a descrever a cronologia das reorganizações societárias e movimentações
financeiras do GRUPO CARLYLE, que culminaram na fabricação formal e posterior amortização
fiscal do ágio e dos encargos financeiros:

Em 29/09/2009 A empresa de prateleira torna-
se uma S/A, assumindo a razão social de CBTC,
com integralização de R$ 10,00 de seu capital de
R$ 100,00

16/04/2008
Constituição
do
FUNDO
BTC,
controlado pelo TGC FIBIE.

Em 09/11/2009 A empresa de prateleira CBTC
entra para o GRUPO CARLYLE quando seus
sócios cedem suas ações da CBTC para TCG FBIE
MANAGERTBG FBIE MANAGER (DELAWARE),
LLC, em ata assinada por Fernando C D P Borges.

01/12/2009 Assinatura do Contrato de Compra e
Venda da CVC BRASIL S.A entre o vendedor
Guilherme de Jesus Paulus e o comprador CBTC
Participações. Lançamento de transferência de
ativos e passivos para a CVC oriundos da CVC
TUR (DOC.10)

Fl. 7540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
6
12/2009
CBTC
recebe
de
TCG
FBIE
MANAGERTBG FBIE MANAGER (DELAWARE), R$
391.659.697,50 e contabiliza o valor como
aumento de capital.

24/12/2009 CBTC paga parcela a vista de R$
257MM, a Guilherme Paulus através do FIP GJP
interposto
e
efetua
a
retenção
de
R$
123.742.888,73.

24/12/2009 (CBTC contabiliza passivo de R$
320.000.000,00)

Em 07/10/2010 O balanço de 01/12/2009 da
CBTC foi alterado e o passivo foi contabilizado
com passivo totalizando R$ 443 MMI (DOC.10)
EMBARA

28/12/2009 Dias após a aquisição da CVC, a
empresa veículo adquirente (ficta), CBTC, é
INCORPORADA pela empresa adquirida CVC
BRASIL.. Assim, a CVC BRASIL recebe em sua
contabilidade o ÁGIO (700.709.427,14) oriundo
de sua própria aquisição, bem como o PASSIVO
R$
443
MM
decorrente
da
dívida
que
subsidiaram a operação, passando ambos (ágio e
passivo) a reduzir indevidamente sua carga
tributária nos anos subsequentes.

Observe-se que, ao final da operação, a situação organizacional corresponde exatamente
àquela pretendida na essência, pelo grupo CARLYLE, qual seja, a titularidade direta das ações
da CVC pelo fundo TCG, real adquirente e, ao mesmo tempo, atende ao Sr. Guilherme Paulus
que mantém seu ganho na operação blindado no FIP por ele interposto. Assim como, ambos,
se beneficiam da redução artificial da base tributária da CVC que amortiza ágio e encargos da
Fl. 7541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
7
dívida, usufruem de maiores rendimentos advindos da CVC e transportam parte do custo da
operação para os cofres públicos
É obvio que a operação empresarialmente lógica, menos onerosa e legal seria, o TCG comprar
a participação diretamente do proprietário Guilherme Paulus, sem as interposições com
finalidade unicamente tributaria. Pagando nas mesmas condições, os mesmos montantes,
que só transitaram contábil e financeiramente pela CBTC.
III. DA REALIDADE DA OPERAÇÃO
IIi.1 CARACTERIZAÇÃO E UTILIDADE DOS ATUANTES NO PLANEJAMENTO ABUSIVO
Descrição extraída do Processo CADE Protocolo de Concentração Número 0812.010357/2009-
15, referente ao pedido de autorização para a operação, em documento datado de
22/12/2009. O referido pedido foi assinado pelo escritório de advocacia PINHEIRO NETO,
responsável por tal pedido ao CADE na qualidade de representantes da CBTC, CVC e
Guilherme Paulus. Assim, a participação real de cada atuante foi DECLARADA formalmente a
este outro ente público.
GUILHERME DE JESUS PAULUS: Real vendedor da CVC. Fundador, Membro do Conselho,
Presidente e proprietário em 100% das empreses CVC até a data da operação com o CARLYLE,
restando 36,4% ao final da operação. Interpôs o FIP exclusivo GJT, para fuga da tributação de
Ganho de Capital e rendimentos financeiros auferidos pela operação de venda. Caracterizado
assim pelos advogados dos atuantes na operação CVC, no documento CADE: Requerente B.
“Na data de assinatura do Contrato, TCG FBIE Manager (Delaware) LLC era a detentora da
totalidade das ações da CBTC e o Sr. Guilherme Paulus era o detentor da totalidade das ações
da CVC ́”
GJP-FIP: Fundo interposto por Guilherme de Jesus Paulo, no transcorrer da operação, após
20 dias da assinatura deste, para fuga de tributação em sua pessoa física. Não consta no
Contrato de Compra e Venda da CVC Brasil nem do processo do CADE como proprietário da
mesma. Caracterizado assim pelos advogados dos atuantes na operação CVC, no documento
CADE supracitado: “ GJP FIP é um fundo de investimento em participações constituído sob a
forma de condomínio fechado de acordo com a Instrução CVM 391/03 e registrado na CVM
sob o no 206-7 (inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 10.960.825/0001-01). O patrimônio do GJP FIP
foi integralmente subscrito por um quotista, notadamente, o Sr. Guilherme Paulus. O GJP
FIP é administrado e gerido por Citibank DTVM S.A., sediado na Avenida Paulista, n° 1.111,
20 andar, CEP 01311-920, São Paulo, SP “(g.n)
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. CNPJ: 10.760260/0001- 19 : Objeto da
negociação tratada no presente relatório, amortizadora do ágio, utiliza despesas indedutiveis
referentes a sua controladora original, Empresa operacional, 100% pertencente a Guilherme
de Jesus Paulus no início da operação e, mantendo este 36,4% ao final. Caracterizado assim
pelos advogados dos atuantes na operação CVC, no documento CADE supracitado:
“Requerente C I.9. Faturamento, no último exercício, da Requerente, da totalidade das
empresas do grupo no país, no Mercosul e no mundo. 2008 Zero”
BTC FIP: Fundo que recebe do TCG a participação da CBTC no dia do contrato. Como novo
detentor da CBTC, após a incorporação reversa da CBTC pela CVC passa a deter 63,6% da
CVC no final da operação. Caracterizado assim pelos advogados dos atuantes na operação
CVC, no documento CADE supracitado: “ BTC FIP é um fundo de investimento em
participações constituído sob a forma de condomínio fechado de acordo com a Instrução CVM
391/03 e atualmente em fase de registro perante a CVM. O patrimônio do BTC FIP será
Fl. 7542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
8
integralmente subscrito por quotistas cujos ativos são geridos pelo Grupo Carlyle, investidores
qualificados (tal qual definido no artigo 109 da Instrução CVM no. 409) constituídos e
existentes na forma de companhias de responsabilidade limitada (limited liability companies)
sob as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América. A administração dos quotistas
do BTC FIP é atualmente exercida pelo Grupo Carlyle. O BTC FIP é administrado pelo Banco
Santander (Brasil) S.A. e gerido por um Comitê Gestor e de Investimento eleito pelos quotistas
do fundo em assembleia geral de quotistas. O Comitê Gestor e de Investimento é atualmente
composto por representantes do Grupo Carlyle no Brasil”
CBTC PARTICIPAÇÕES S/A: CNPJ: 10.911.398/0001-71Holding interposta para geração e
transporte do ágio para dentro da operacional CVC BRASIL. Não possuiu empregados, nem
movimentação de contratados, lançamentos contábeis resumem-se lançamentos para a
operação como veículo do ágio. Caracterizado assim pelos advogados dos atuantes na
operação CVC, no documento CADE supracitado:
Requerente A
TCG FBIE Manager (Delaware) LLC ("TCG") Controladora da CBTC, até a data do contrato
01/12/2009 quando a transfere para o fundo BTC. Este fundo americano repassou o capital
para empresa CBTC Participação S/A, para aquisição da CVC, aproveitando para deixar na
empresa brasileira todo o ágio que seria alcançado na negociação, considerando que,
provavelmente, não faria uso do ágio no país de origem. Caracterizado assim pelos
advogados dos atuantes na operação CVC, no documento CADE supracitado “TCG,
pertencente ao Grupo Carlyle, fará, até a Data do Fechamento, conforme brevemente descrito
abaixo, sob a forma de re-estruturação de ativos intra-grupo, a cessão da totalidade de sua
participação em CBTC em favor de BTC Fundo de Investimento em Participações ("BTC
FIP")', veículo este formado pelo Grupo Carlyle com a finalidade de receber as ações
relativas a empresa objeto da operação (CVC). Em seguida, conforme previsto na Cláusula
io.6(b) do Contrato, TCG cederá sua posição como interveniente anuente no Contrato,
incluindo todos os direitos e obrigações ali previstos, para BTC FIP”.(g.n.)
GRUPO CARLYLE: Detentor do TCG FBIE e detentor do BTC FIP, investidor real, negociador
da operação, detentor final da participação na CVC. Caracterizado assim pelos advogados
dos atuantes na operação CVC, no documento CADE supracitado “O Grupo Carlyle é uma
empresa global de private equity, engajada na administração de fundos de investimentos
específicos que compram participações e realização investimentos em determinados setores
da economia. Sua atuação se dá, sobretudo, através de operações de aquisição de valores
mobiliários, de aumento de capital, de investimentos imobiliários, de dividas financeiros e de
financiamento em tecnologia. “
Após a análise de cada fase da operação, e como comprovada o documento do CADE abaixo
transcrito, as reais intenções dos atuantes ficam claras.
Insisto que, CBTC foi utilizada como empresa-veículo na operação, pois durante seu breve
período de existência, sua principal função foi a de servir como canal de passagem ou “conta-
caixa” para os recursos que viriam a ser utilizados na aquisição da CVC, nenhum deles
proveniente de suas próprias atividades, servindo ao papel de adquirente ficta da CVC, a fim
transferir para a própria empresa adquirida o ágio e os passivos financeiros provenientes da
operação, promovendo uma redução indevida da tributação da fiscalizada.
Tal redução foi viabilizada por meio de planejamento tributário ilícito empreendido em
conluio pelo GRUPO CARLYLE e o Sr. Guilherme de Jesus Paulus. As partes envolvidas na
Fl. 7543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
9
operação, descrevem o ocorrido para cada órgão público e para o mercado da maneira que
mais lhes convinha e trazia lucro: No item H.1 do ATO DE CONCENTRAÇÃO apresentado ao
CADE (DOC.04)., abaixo transcrito , visando obter autorização daquele órgão para a compra
da CVC, os advogados Pinheiro Neto fazem prova da real operação conduzida para ,
transcrevo
“ PARTE II- DO ATO OU CONTRATO NOTIFICADO
H.1. Descrição resumida da operação indicando sua modalidade (aquisição, fusão, de nova
empresa, contrato, associações, ventures, etc.).
Este ato de concentração contempla negócio jurídico complexo iniciado com a celebração de
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças ("Contrato"), em 10.12.2009, por '
meio do qual o Sr. Guilherme Paulus se obrigou a vender transferir à CBTC 45.730 ações
ordinárias de emissão de CVC, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, representativas de
76,2% do capital social total e votante de CVC.
Na data de assinatura do Contrato, TCG FBIE Manager (Delaware) LLC ("TCG") era a detentora
da totalidade das ações da CBTC e o Sr. Guilherme Paulus era o detentor da totalidade das
ações da CVC.
TCG, pertencente ao Grupo Carlyle, fará, até a Data do Fechamento, conforme brevemente
descrito abaixo, sob a forma de re-estruturação de ativos intra-grupo, a cessão da totalidade
de sua participação em CBTC em favor de BTC Fundo de Investimento em Participações ("BTC
FIP")', veículo este formado pelo Grupo Carlyle com a finalidade de receber as ações
relativas a empresa objeto da operação (CVC). Em seguida, conforme previsto na Cláusula
io.6(b) do Contrato, TCG cederá sua posição como interveniente anuente no Contrato,
incluindo todos os direitos e obrigações ali previstos, para BTC FIP.(g.n.)
Paralelamente, em 21.12.2009, o Sr. Guilherme Paulus cedeu a totalidade de sua participação
na CVC para GJP Fundo de Investimento em Participações (GJP FIP) Ato continuo conforme
previsto na Cláusula 10.6(c) do Contrato, em 21.12.2009, o Sr. Guilherme Paulus cedeu sua
posição de Vendedor no Contrato para o GJP FIP. O Contrato prevê que, dentro de um prazo
máximo de 30 (trinta) após a Data do Fechamento da operação (isso é, da venda efetiva das
ações objeto do Contrato pelo Sr. Guilherme Paulus para o CBTC), o Sr. Guilherme Paulus e a
CBTC devem aprovar a incorporação de CBTC pela CVC, passando CVC a ser sucessora
universal de CBTC, assumindo todos direitos e obrigações de CBTC, conforme previsto no
Contrato, e remetendo ao BTC FIP o papel de controlador direto de CVC. Como resultado da
incorporação, a participação de BTC FIP na CVC passará a ser de 24.973 ações ordinárias,
representativas de 63,6% do capital total e votante da companhia, enquanto o GJP FIP
passará a deter as ações ordinárias representativas dos demais 34,3% do capital total e
votante da companhia “
O documento acima entregue ao CADE, elaborado pelos advogados das partes, detalha de
maneira cronológica o real processo de aquisição da CVC pelo Grupo CARLYLE, desde o
momento em que este passou a se interessar pelo negócio. Ao fazê-lo, o identifica como
adquirente final do controle da CVC e evidencia da insubstancia da CBTC, além de declarar a
interposição dos Fundos GJP e BTC. Todas as operações são simultâneas, previstas no
contrato, sem a mínima preocupação de esconde-las quando se dirige ao CADE e ao mercado.
O escritório de advocacia Pinheiro Neto, representando legalmente os dois lados da
operação, fez prova textual, oficialmente entregue a um órgão público: o FIP do Guilherme
Paulos só entra na operação após a venda efetivada da CVC, bem como que a CBTC só existiu
Fl. 7544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
10
“ como veículo”. Insisto na transcrição do ítem H.I do documento CADE “veículo este formado
pelo Grupo Carlyle com a finalidade de receber as ações relativas a empresa objeto da
operação (CVC). Em seguida, conforme previsto na Cláusula io.6(b) do Contrato, TCG cederá
sua posição como interveniente anuente no Contrato, incluindo todos os direitos e
obrigações ali previstos, para BTC FIP.(g.n.)
Fica claro, portanto, que a CBTC foi agregada como veículo de sonegação à estrutura montada
para a aquisição da CVC. Nas tratativas entre as partes (visto que a interposição do FIP GJP e a
incorporação reversa já eram etapas previstas da compra), a redução tributária foi parte do
preço tratado e, representa quanto cada grupo iria retirar do erário público, e dos demais
contribuintes, se transformou lucro na operação.

04.
Após regular apresentação de defesa da contribuinte, a DRJ julgou parcialmente
procedente a impugnação, conforme decisão de fls. 6691/6740, em que o colegiado de 1a instância
decidiu:

a) Cancelar o lançamento relativo a amortização do ágio;
b) Manter o lançamento relativo a glosa da amortização do earn out;
c) Manter o lançamento relativo a glosa das despesas financeiras;
d) Cancelar o lançamento do JCP;
e) Manter em parte o lançamento relativo a multa isolada;

Fl. 7545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
11

f) Manter o agravamento da multa de ofício;
g) Cancelar a qualificação da multa reduzindo de 150 para 75% e de 225 para 112,5%;
h) Excluir da lide os responsáveis tributários solidários;
i) Ficam mantidos os seguintes valores com os devidos acréscimos legais:

05.
Da referida decisão, sobreveio recurso de ofício interposto pela DRJ, assim como
recurso voluntário formulado pela contribuinte, em que suscita os seguintes pontos de defesa: (i)
dedutibilidade da amortização de ágio sobre a parcela do earn out, (ii) dedutibilidade das despesas
financeiras decorrentes de empréstimo, (iii) inaplicação da multa majorada por suposto embaraço
à Fiscalização, e (iv) não incidência da multa isolada e dos juros sobre a multa de ofício. As razões
serão apreciadas no decorrer do voto.
06.
Também foi interposto recurso voluntário pelo corresponsável GUILHERME DE
JESUS PAULUS, cuja responsabilidade solidária foi afastada pela da DRJ, mas que controverte o
fato de que, “na remota hipótese de ser conhecido e provido o Recurso de Ofício no tocante à
responsabilidade solidária do Requerente, o que se alega ad argumentandum, requer-se a este E.
CARF que determine a devolução dos presentes autos à DRJ para que sejam analisados os
argumentos apresentados pelo Requerente em sua Impugnação, sobre os quais a Turma Julgadora
não se debruçou por entender prejudicados, mas que também culminariam na exclusão do
Requerente do polo passivo”.
07.
Também consta dos autos manifestações de Fernando Cézar Dantas Porfirio Borges
e Daniel Braga Sterenberg (fls. 6934/6965 e 6973/7003, respectivamente), onde apresentam
contrarrazões ao recurso de ofício e defendem a manutenção do afastamento da responsabilidade
tributária, que fora determinada pela DRJ.
Fl. 7546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
12
08.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões aos recursos voluntários e razões ao
recurso de ofício (fls. 7209/7361), onde defende a manutenção das autuações e da
responsabilidade tributária de todos os corresponsáveis.
09.
Constam dos autos, ainda, derradeiras petições de fls. 7366/7372, em que a
contribuinte apresenta laudo técnico de natureza contábil e fiscal para comprovar a “inexistência
de dedução fiscal em duplicidade de parcela do preço de aquisição das participações societárias
relacionada ao Earn Out”, e de fls. 7500/7529, onde a parte se contrapõe à manifestação da
Fazenda Nacional, reiterando as razões apresentadas em sua impugnação e no recurso voluntário.
10.
A contribuinte protocolou, ainda, petição de fls. 7500/7529, para contraditar a
manifestação da Fazenda Nacional e reiterar as razões recursais que apresentou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
11.
Na sessão de julgamento deste processo, apresentei voto completo em que foram
apreciados todos os pontos trazidos tanto no Recurso de Ofício quanto no Voluntário.
12.
Ocorre que, em razão dos debates realizados pelo colegiado, surgiu dúvida razoável
relacionada à comprovação de que os ajuste fiscal que a contribuinte informa ter realizado em
2012 para anular o aproveitamento da amortização fiscal do ágio referente à parcela do EARN
OUT efetivamente ocorreu, uma vez que tal aproveitamento foi declarado tanto em 2012 quanto
em 2015. Na prática, a contribuinte informa em seu recurso ter excluído a despesa do LALUR e do
LACS em 2012, porém, não possível identificar tais livros de apuração nos autos.
13.
Importa, antes de tudo, esclarecer sobre a natureza da despesa em comento.

DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO SOBRE A PARCELA DO EARN OUT

14.
A venda da empresa alvo (CVC BRASIL) foi instrumentalizado pelo acerto do preço
do montante à vista e de parcela vincenda, a qual ficava condicionada a evento futuro e incerto,
baseado em desempenho da companhia ao longo de determinado período. Existia, portanto, uma
condição suspensiva que vinculava o pagamento do ganho adicional (“earn out”) aos bons
resultados da companhia posteriores à realização do negócio.
15.
Nesse sentido, consta do contrato mantido pelas partes a cláusula abaixo transcrita:
Cláusula 2.6. Pagamentos Vinculados ao Desempenho. (a) Adicionalmente aos valores
descritos na Cláusula 2.4, o Comprador devera pagar ao Vendedor, em até 10 (dez) Dias Úteis
contados a partir da data do recebimento, pelo Comprador, de notificação por escrito do
Vendedor acerca do cumprimento das metas abaixo descritas, o valor equivalente a até R$
75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), calculado de acordo com os seguintes
parâmetros de desempenho (“Pagamento Vinculado ao Desempenho”): (...)”
Fl. 7547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
13
16.
Apesar da DRJ haver reconhecido a amortização fiscal do ágio em decorrência da
aquisição societária, que já foi tratada no item anterior, decidiu manter a glosa referente à
referida parcela do negócio (EARN OUT), por questões contábeis e de duplicidade de valores,
ainda que reconheça a regularidade desse tipo de contratação.
17.
Eis o que aponta a decisão recorrida sobre a normalidade do earn out
conceitualmente considerado:
“O contribuinte alega que o earn out tem natureza de parcela de preço contingente, devendo
compor o ágio e que não se aproveitou duplamente do referido valor. A fiscalização não nega
a natureza de parcela de preço do earn out, tanto que reconhece que consta no contrato de
compra e venda. De fato, a Solução de Consulta no 3 da Cosit já esclareceu que o custo de
aquisição da participação societária é o valor total pago pelo comprador ao vendedor,
considerando inclusive eventuais condições estipuladas pelas partes que tenham o condão de
alterar o preço consignado em contrato.”
18.
A natureza jurídica do earn out é de mero preço contingente do negócio principal,
condicionado suspensivamente à ocorrência de fato futuro previsto na contratação, mas ainda
incerto, do qual resulta a obrigação de pagá-lo em parcela adicional.
19.
Não há qualquer diferença entre a natureza do preço pago no início do acordo
quanto aquele condicionado a metas de desempenho finais. É o mesmo negócio jurídico, não
havendo porque dar tratamento jurídico diverso.
20.
A DRJ manteve a glosa da referida despesa por uma questão de fato, qual seja,
porque não conseguiu identificar a inclusão do valor atualizado (R$ 94.536.830,38) do earn out à
DIPJ, em cuja “linha 48 Outras Adições foi adicionado o valor de R$ 147.322.254,33 e o contribuinte
não discriminou quais as contas que compõe o referido valor, não sendo possível afirmar que o earn
out foi adicionado”.
21.
Essa questão foi fartamente demonstrada pela contribuinte em seu recurso
voluntário, onde foi aberta a composição da citada linha da DIPJ de 2013 (ano-calendário 2012),
onde consta o montante o earn out como parte das adições no período:
22.

23.
Tais valores estão espelhados na Ficha 09-A (linha 48) e Ficha 17 (Linha 38) da DIPJ,
evidenciando que os valores são idênticos:

Fl. 7548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
14

24.
Outro ponto tratado na decisão recorrida que impediu o reconhecimento da
despesa com earn out refere-se à alegada duplicidade de aproveitamento. O TVF aponta que a
despesa foi escriturada em 31/12/2012 e teria ficado provisionado até o pagamento em 01/2015,
quando teria sido novamente registrada na contabilidade.
25.
Tal informação não procede, pois ficou comprovado que em 2012 apenas houve
uma obrigatória provisão contábil da importância de R$ 94.536.830,38, necessária para evidenciar
a existência de possível pagamento futuro de obrigação ainda incerta (porquanto condicionada
suspensivamente). Eis o que registro do Livro Razão contábil:

26.
Obviamente, tal provisionamento afetou as contas de resultado da companhia, que
igualmente demandava o registro contábil da operação, conquanto necessária à adequação
escritural e indicação correta de obrigações futuras:

Fl. 7549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.319 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720096/2019-29
15

27.
Ocorre que a contribuinte fez o necessário ajuste fiscal de tal provisionamento –
naquela época, ainda incerto, porquanto pendente de perfectibilização futura quando do
cumprimento ou não da condição suspensiva a ele vinculada –, por se tratar de despesa
indedutível naquele instante de mera provisão. Ou seja, fez o ajuste fiscal para anular a dedução
da despesa na composição da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
28.
A recorrente efetuou a adição dos valores à base de cálculo do IRJP e da CSLL,
havendo comprovado tal fato mediante apresentação da Ficha 09-A (linha 48) e Filha 17 (Linha 38)
da DIPJ, acima transcritas.
29.
Não obstante, não vieram aos autos os livros de apuração do IRPJ e CSLL de 2012
em contraponto aos de 2015, razão pela qual se faz necessário converter o processo em diligência
para que seja demonstrado se tal despesa efetivamente não foi aproveitada em duplicidade nos
dois anos calendário, considerando os registros do LALUR e do LACS.
30.
OBJETO DA DILIGÊNCIA: Caberá à própria contribuinte, no prazo de 30 dias
contatos da respectiva intimação, comprovar que não houve duplicidade no aproveitamento fiscal
das despesas com amortização do ágio sobre as parcelas do preço contingente (“EARN OUT”) da
operação objeto dos autos, nos anos-calendários de 2012 e 2015. Deverá a interessada evidenciar
e comprovar a realização do ajuste no LALUR e no LACS para anular a possível duplicidade do
aproveitamento da despesa, podendo apresentar os documentos que entender necessários,
devendo a autoridade administrativa analisar as conclusões da auditoria da contribuinte e
apresentar o respectivo relatório fiscal a ela relacionado. Sobre tal relatório fiscal conclusivo, a
contribuinte deverá ser intimada a se manifestar em prazo adicional de 30 dias, caso queira,
retornando os autos ao CARF para realização de julgamento.

DISPOSITIVO
31.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade
preparadora, para que a contribuinte seja intimada a comprovar a não duplicidade da dedução das
despesas de “earn out”, nos termos deste voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 7550
DF CARF MF
Original